Tribunal: STF
Processo: HC 170207
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP), PRATICADA COM DOLO EVENTUAL (ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, DO CP). MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. INCIDÊNCIA OU NÃO DE QUALIFICADORAS E A INCOMPATIBILIDADE DELAS COM O DOLO EVENTUAL. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – Possibilidade de o Ministério Público, na fase de alegações finais, corrigir a tipificação penal inicialmente apontada na denúncia (art. 384 – mutatio libelli), visando uma melhor conformação da peça acusatória à luz dos fatos narrados. Inteligência do § 2º do art. 384 do Código de Processo Penal.



    III – Pelos documentos que instruem a petição inicial, não é possível verificar se o conteúdo do parecer Ministerial sobre requerimento de diligência formulado por um corréu foi ou não decisivo para o recebimento do aditamento em relação ao paciente, a ponto de ser imprescindível nova manifestação da defesa acerca daquele documento.



    IV – O entendimento desta Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes.



    V – “[A] fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq 4.022/AP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    VI – O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa. Precedentes.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.